Tribunal: TJDFT
Processo: 0729685-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora diante da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, apenas para confirmar a tutela provisória deferida que determinou que a parte ré disponibilizasse cópia integral do processo administrativo disciplinar indicado nos autos. Em seu recurso, alega que a parte ré demorou meses, de forma injustificada, para disponibilizar a cópia do processo administrativo que resultou na sua demissão, o que afronta a lei de acesso à informação e demais dispositivos normativos e constitucionais. Assim, alega que a inércia estatal acarretou atraso na busca por medidas para reverter a decisão administrativa, agravando o seu quadro clínico e ofendendo a sua dignidade, o que justifica a condenação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 21726318). Contrarrazões apresentadas (ID 21726320).

III. Não se desconhece que a parte autora tem garantido pelos dispositivos normativos e constitucionais o amplo acesso à cópia do seu processo administrativo. Contudo, não obstante ter promovido o requerimento no dia 23/03/2020 e somente ter acessado as cópias solicitadas após a tutela provisória concedida nesta demanda, conforme decisão proferida em 13/08/2020, o alegado atraso para o acesso à documentação não é suficiente para caracterizar o alegado dano moral.

IV. Para tanto, pontue-se inicialmente que o pedido foi formulado em 23/03/2020, quando iniciado o surto de Covid no Brasil, situação que acarretou o fechamento de estabelecimentos e órgãos públicos, sendo razoável um atraso nos atendimentos das demandas face o início emergencial de atividades em trabalho remoto fixada a partir daquele dia 23/03/2020, conforme Decreto no 40.546/2020, cujo teor delimitou a continuidade da regular atuação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal apenas quanto à sua atividade de fiscalização, o que ensejou atraso no atendimento das demais demandas que não possuíam caráter urgente. Ainda assim, consta no requerimento da parte autora formulado naquele dia 23/03 a indicação de que a cópia solicitada poderia ser enviada para o seu e-mail pessoal (ID 21726202), sendo que o documento ID 21726291 pág. 29 comprova que no dia 14/04/2020 foi encaminhado e-mail para a parte autora (sendo o correto endereço de e-mail por ele informado em momento anterior – ID 21726291, pág. 11) esclarecendo que não era possível o envio do e-mail com as cópias solicitadas face o tamanho do arquivo superar a capacidade do servidor, mas que a parte autora poderia comparecer pessoalmente no Núcleo do SIA para que a sua solicitação fosse atendida, não tendo a parte autora demonstrado que buscou proceder conforme indicado na resposta ou que, eventualmente, não tenha conseguido diligenciar no local por suposta ausência de atendimento presencial. Importante assinalar que a resposta emitida em 14/04 ocorreu 22 dias após o requerimento, sendo que o excesso de dois dias face o prazo de 20 dias autorizado pelo artigo 11 §1o da Lei no 12.527/2011 para que o órgão comunique o local para efetuar a reprodução quando não for possível o acesso imediato é mera irregularidade, insuficiente a ensejar abalo moral. Ademais, além do documento ID 21726291 pág. 29 atestar o envio de resposta à sua solicitação esclarecendo a impossibilidade de remessa da cópia por e-mail, ainda cumpre destacar que mesmo se fosse confirmada a inércia estatal a impossibilitar o acesso ao documento pleiteado a demora não seria apta a justificar o abalo moral, uma vez que a decisão de demissão decorrente do PAD foi publicada no DODF de maio de 2019, não existindo quaisquer elementos a apontar prejuízo suficiente ou desestímulo e afronta a sua dignidade pela sua alegada demora em receber os documentos. Enfim, e apenas para complementar, cumpre assinalar que as provas nos autos apontam que a parte autora já possuía a quase integralidade das cópias do processo administrativo, uma vez que em 22/02/2019 declarou ter recebido as cópias das 986 páginas do processo até aquele momento (ID 21726291, pág. 11), sendo que deste então foram juntados aos autos o parecer da consultoria jurídica, o julgamento (que foi publicado no DODF, sendo que a parte já tinha acesso ao julgamento, conforme documento ID 21726203 juntado na inicial com a cópia da decisão publicada no DODF), e outros despachos apenas relativos a diligências internas de execução da pena de demissão aplicada e arquivamento do feito (ID 21726291, págs. 14-28), o que também reforça a conclusão de que a alegada demora na entrega dos documentos não acarretou impedimento/prejuízos suficientes a interferir na esfera dos seus direitos da personalidade para justificar a condenação por danos morais. Portanto, demonstrado que a parte ré enviou e-mail no dia 14/04 esclarecendo a impossibilidade de que os documentos solicitados fossem disponibilizados por e-mail (sendo necessário o comparecimento presencial) e que, mesmo se fosse constatada a inércia da administração os fatos alegados não acarretariam abalo à dignidade apto a configurar dano moral, deve ser mantida a sentença vergastada.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.